Tribunal: TJES
Processo: 5006819-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006819-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: TANIA MARA MASS GRECCO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UMA MÁQUINA DE CARTÃO DA REQUERIDA EM SEU CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, E QUE UM CLIENTE REALIZOU UM TRATAMENTO DENTÁRIO NO VALOR DE R$18.000,00, SENDO O PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DA REFERIDA MÁQUINA, CONTUDO, A REQUERIDA REPASSOU APENAS O VALOR DE R$10.535,40 PARA SUA CONTA, SENDO RETIDO O VALOR DE R$7.464,60 POR SUPOSTA ANTECIPAÇÃO, O QUE NÃO FOI SOLICITADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$6.551,67 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, POIS AO VALOR PUGNADO PELA AUTORA, FOI REALIZADO O DESCONTO DE RECEBÍVEIS DE 12,23% REFERENTE A TAXA MÉDIA DE MERCADO NO ANO E MÊS DO DESCONTO. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS NÃO ATIVADA PELO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO AUTORIZADA SEM SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.